Tribunal: STF
Processo: HC 208105
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de fraude em pagamento, exercício ilegal da medicina, falsidade ideológica, peculato, inserção de dados falsos em sistema de informações, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Conveniência da instrução criminal. Fundamentação idônea. Contemporaneidade. Subsistência dos fatos ensejadores da segregação cautelar. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Flaviano da Gama Fernandes em favor de Diogo Rodrigues da Silva, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), que negou provimento ao agravo regimental no HC 676.064/RN (evento 10). 



    O Paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de fraude no pagamento, exercício ilegal da medicina, falsidade ideológica, peculato, inserção de dados falsos em sistema de informações, lavagem de dinheiro e organização criminosa (arts. 171, § 3º, 282, parágrafo único, 299, parágrafo único, 312, 313-A, todos do Código Penal; art. 1º, caput, da Lei 9.613/1998 e art. 2º da Lei 12.850/2013) (evento 9).



    Extraio do ato dito coator:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. EXTREMA GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE EMBARAÇO DAS INVESTIGAÇÕES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. NÃO CONFIGURADA. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. NOVOS ARGUMENTOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA.



    I. - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    II. - Na hipótese, depreende-se dos autos que a segregação cautelar do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, os quais evidenciam, de maneira inconteste, a necessidade da prisão para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. No que concerne à ordem pública, consoante a conclusão do eg. Tribunal de origem, os autos indicam que o agravante, em tese, teria se utilizado do cargo que ocupava para interferir na fila de pacientes do Sistema Único de Saúde para exames médicos de alta complexidade, circunstâncias que revelam a gravidade concreta da conduta delitiva em apuração, tudo a demonstrar a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude da extrema reprovabilidade da conduta. Por outro lado, no que diz respeito à conveniência da instrução criminal, os autos também revelaram a tentativa do agravante de encobrir provas das condutas ilícitas praticadas, circunstâncias que revelam que, em liberdade, há risco concreto de que o acusado atue para obstaculizar o regular desenvolvimento das investigações.



    III. - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    IV. - A contemporaneidade da medida cautelar extrema deve ser aferida considerando-se não apenas a data dos fatos investigados, mas, sopesando-se também a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem. In casu, a prisão cautelar do acusado restou devidamente embasada em fundamentos concretos e contemporâneos externados, ao tempo de sua decretação, notadamente em virtude de que, conforme relatado, não só, até a efetiva constrição de sua liberdade, o acusado teria atuado para obstaculizar o regular desenvolvimento das investigações, mas também em razão do fundado receio de reiteração delitiva, pois os ‘eventos captados mediante interceptação telefônica e dados telemáticos mostram uma intensa movimentação entre os recorridos durante 2017 e 2018, para a prática de ilícitos, justamente em razão dos cargos públicos que exercem’ (fl 82), não havendo que se falar, portanto, em ausência de contemporaneidade dos fatos que ensejaram a imposição da constrição cautelar.



    V. - O presente agravo se limitou a reiterar as teses constantes da impetração original, deixando de refutar, ponto por ponto, todos os argumentos da r. decisão guerreada, caso em que tem aplicabilidade o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte: ‘É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’.



    Agravo regimental desprovido.” 



    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto ausentes os requisitos autorizadores. Argumenta ausência de contemporaneidade da prisão preventiva. Ressalta a existência de circunstâncias judiciais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Sustenta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Aduz que o Paciente “já demonstrou ser obediente às ordens judiciais, cumprindo rigorosamente as cautelares fixadas inicialmente pelo juízo singular, isso desde o início de setembro/2020, até a data em que foi preso (20/04/2021) por força do Acórdão proferido pelo TJRN”. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.



    Decido. 



    Sem dúvida, a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 



    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. 



    Na espécie, o Tribunal de Justiça decretou a prisão preventiva do Paciente, tendo em vista que “Acerca dos pressupostos legais do artigo 312 do Código de Processo Penal, verifica-se que há necessidade da custódia preventiva para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. Ficou demonstrado nos autos que Diogo Rodrigues Silva, utilizando-se da condição de servidor do município de Parnamirim/RN, inclusive após não ter mais acesso ao Sistema SIGUS, com a sua saída do setor de Regulação, permaneceu praticando as condutas descritas pelo órgão acusador, criando perfis falsos para garantir o acesso ao sistema SIGUS, e em nome de médicos autorizadores, mesmo que sem conhecimento destes, seguiu fazendo inserções falsas no referido sistema, burlando a fila do SUS. E observa-se das provas apuradas que Monikely Nunes Santos, noiva de Diogo Rodrigues, atuou com ele na inserção de dados falsos nos sistemas de informação (SIGUS), utilizando-se de logins e senhas de médicos no sistema do SIGUS, inclusive sem autorização destes. Ressalte-se aqui, também, a possibilidade de ambos os recorridos se utilizarem de outros aparelhos telefônicos/smartphones e novos chips para acessar o sistema, como mencionado pelo recorrente, dificultando o rastreamento, sendo necessária a medida constritiva para se garantir a ordem pública, evitando-se a reiteração de prática delitiva, sobretudo por se tratar de evento que interfere na fila de pacientes do SUS para exames médicos de alta complexidade, o que sinaliza a gravidade da conduta. Quanto à conveniência da instrução criminal, Diogo Rodrigues já deixou evidente, em alguns diálogos, a tentativa de encobrir provas das condutas ilícitas praticadas, sugerindo a outros investigados — como Monikelly Nunes, Maria Madalena, Manuel Cunha Neto (deputado Souza) — o cuidado para não deixar rastros, do que se infere que, em liberdade, há risco concreto de que siga obstaculizando a investigação. Ademais, a evidente e forte ligação pessoal de Monikelly Nunes com Diogo Rodrigues, de quem, pelo que ressai das provas indiciárias, recebia ordens para a inserção de dados falsos no Sistema SIGUS — o que, inclusive, propiciou o uso, por Diogo, do IP pertencente ao tio de Monikelly para o acesso ao referido sistema — é um indicativo do risco concreto de que a apelada também possa, em liberdade, obstaculizar a investigação, ocultando provas e mantendo contato com os demais investigados e possíveis testemunhas. Desse modo, considerando o real risco de que a liberdade dos apelados possa interferir na busca e revelação de provas, as medidas cautelares diversas, descritas no artigo 319 do Código de Processo Penal, pelo menos no momento inicial, em que serão realizadas as medidas de busca e apreensão e a oitiva dos envolvidos, no âmbito da investigação pelo Ministério Público, não se apresentam suficientes ao caso. Outrossim, pacífico que as condições pessoais favoráveis, como primariedade, identificação, endereço e trabalho certo, devem ser analisadas de forma contextualizada, não bastando, por si sós, para afastar os requisitos da prisão preventiva. E, no caso concreto sob análise, os indícios são de que Diogo Rodrigues utilizou-se exatamente do cargo público para desenvolver as atividades ilícitas que se pretende esclarecer. Monikelly Nunes, por sua vez, segundo os indícios, atuou em conjunto com o seu noivo, inclusive em seu ambiente de trabalho. Diante da motivação exposta, cabível a decretação da prisão preventiva de Diogo Rodrigues da Silva, nos termos dos artigos 311, 312 c 313, inciso todos do Código de Processo Penal".



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão da instância anterior e manteve a prisão preventiva do Paciente à consideração de que “Com efeito, depreende-se dos autos que a segregação cautelar do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, os quais evidenciam, de maneira inconteste, a necessidade da prisão para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. No que concerne à ordem pública, consoante a conclusão do eg. Tribunal de origem, os autos indicam que o agravante, em tese, teria se utilizado do cargo que ocupava para interferir na fila de pacientes do Sistema Único de Saúde para exames médicos de alta complexidade, circunstâncias que revelam a gravidade concreta da conduta delitiva em apuração, tudo a demonstrar a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude da extrema reprovabilidade da conduta. Por outro lado, no que diz respeito à conveniência da instrução criminal, os autos também revelaram a tentativa do agravante de encobrir provas das condutas ilícitas praticadas, circunstâncias que revelam que, em liberdade, há risco concreto de que o acusado atue para obstaculizar o regular desenvolvimento das investigações. Portanto, tem-se que o r. decisum que decretou a prisão preventiva encontra- se devidamente fundamentado, com a indicação pelo d. Juízo monocrático da existência nos autos de circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, notadamente, pelo fundamento na preservação da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, o que justifica a indispensabilidade da medida extrema em desfavor do recorrente. (...). Ressalte-se, ainda, que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”.



    Portanto, a fundamentação do ato dito coator não diverge da orientação desta Suprema Corte no sentido de que “[s]e as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP” (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse sentido: "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012) e ‘[a] orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa justifica a decretação da prisão cautelar’ (HC 168.347, Rel. Min. Roberto Barroso). 



    Quanto à alegada ausência de contemporaneidade da prisão preventiva com os fatos criminosos imputados ao Paciente, melhor sorte não assiste à Defesa.



    Consoante a autoridade apontada como coatora, “Outrossim, no que concerne ao pleito defensivo de reconhecimento da ausência de contemporaneidade da prisão cautelar, a qual teria sido decretada mais de um ano após a última prática identificada pelo Parquet como supostamente criminosa, tem-se que melhor sorte não colhe o agravante. Sobre o tema, inicialmente, convém consignar que a contemporaneidade da medida cautelar extrema deve ser aferida considerando-se não apenas a data dos fatos investigados, mas, sopesando-se também a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem. Assim, a avaliação da existência de contemporaneidade da prisão preventiva não pode, tal como pretende o agravante, se ater tão somente ao tempo decorrido entre os fatos e a decretação da custódia cautelar, mas também à permanência dos riscos que se buscam resguardar com a medida. (...). No ponto, tenho que não há constrangimento ilegal a ser sanado pela presente via, eis que, consoante se dessume dos autos, não obstante alegue a Defesa a ausência de contemporaneidade entre os fatos e a prisão, a necessidade de prisão cautelar, in casu, restou devidamente embasada em fundamentos concretos e contemporâneos externados, ao tempo de sua decretação, notadamente em virtude de que, conforme relatado, não só, até a efetiva constrição de sua liberdade, o acusado teria atuado para obstaculizar o regular desenvolvimento das investigações, mas também em razão do fundado receio de reiteração delitiva, pois os ‘eventos captados mediante interceptação telefônica e dados telemáticos mostram uma intensa movimentação entre os recorridos durante 2017 e 2018, para a prática de ilícitos, justamente em razão dos cargos públicos que exercem’ (fl 82), não havendo que se falar, portanto, em ausência de contemporaneidade dos fatos que ensejaram a imposição da constrição cautelar.”



    A contemporaneidade, como se sabe, diz respeito aos fatos motivadores da prisão preventiva e não ao momento da prática do fato criminoso, desse modo, “Ante a permanência de risco à ordem pública, tem-se sinalizada a contemporaneidade da custódia” (HC 183.167/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 22.6.2020). 



    Lado outro, a circunstância de o Paciente ostentar primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora